Tribunal: TJDFT
Processo: 0711725-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711725-36.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS SA ALVES RECORRIDO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUTADA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE DA VERBA SUSPENSA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AGRACIADA COM A SALVAGUARDA. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. DEVEDOR. BENEFICIÁRIA DE PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO EM MONTANTE RAZOÁVEL. CRÉDITO DESGUARNECIDO DE GÊNESE INDENIZATÓRIA. IMPACTO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DESTINATÁRIA DO REQUISITÓRIO. REMUNERAÇÃO. MAJORAÇÃO. MELHORIA NA POSIÇÃO FINANCEIRA. SITUAÇÃO DE POBREZA JURÍDICA. ELISÃO. GRATUIDADE. REVOGAÇÃO. PRESSUPOSTO REALIZADO. COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO, PARA MELHOR, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA OBRIGADA (CPC, ART. 98, § 3o). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O fato de ser agraciada com a gratuidade de justiça não enseja a alforria da parte contemplada com imunidade quanto aos ônus da sucumbência, se restar vencida, implicando a benesse simples sobrestamento da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas, tornando-as passíveis de serem exigidas se, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão condenatória, ocorrer alteração, para melhor, em sua situação financeira, tornando-o habilitado a custeá-las, ressalvado que, findo aludido interregno, restarão prescritas (CPC, art. 98, § 3o). 2. Aviado cumprimento de sentença cujo objeto são os honorários de sucumbência impostos à vencida beneficiária da justiça gratuita, demandando o credor da verba a revogação da benesse em razão de alteração, para melhor, na situação financeira da obrigada, fica-lhe afetado o ônus de evidenciar a realização da condição, porquanto a salvaguarda continuará vigendo incólume até o implemento o advento da prescrição, segundo a regulação legal pertinência à questão, e, assim, se não evidenciada alteração na condição financeira da beneficiada pela salvaguarda, deve continuar vigendo até eventual advento da prescrição (CPC, art. 98, §3o). 3. Evidenciando o credor de honorários de sucumbência que a obrigada, conquanto beneficiária da justiça gratuita, experimentara substancial majoração na remuneração que percebe e que, ademais, é destinatária de crédito de montante substancial retratado em precatório já expedido, induzindo à apreensão de que o que lhe está destinado, que não tem gênese indenizatória, implicará alteração, para melhor, em sua condição financeira, permitindo a realização da obrigação sem prejuízo de sua própria subsistência, resta por aperfeiçoada a condição que legitima a derrogação da benesse, devendo ser empreendida essa resolução em compasso com a regulação procedimental e em deferência à gênese e destinação da gratuidade de justiça. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente aponta violação aos artigos 98, § 3o e 99, § 6o, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo, em suma, que não há nos autos, qualquer indício de superveniência de capacidade financeira ou de mudança de situação fática a ensejar a revogação dos benefícios da justiça gratuita em seu favor. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO PEREIRA ABREU, OAB/DF 24.945, GISELE LAVALHOS SAVOLDI, OAB/DF 20.187, JULIANA FERNANDES BIAGI, OAB/DF 24.974, e NATÁLIA NEVES CRUZEIRO, OAB/DF 70.498. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Inclusive, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 98, § 3o e 99, § 6o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, concluiu que: “conquanto a gratuidade de justiça implique a suspensão da exigibilidade das cominações impostas ao beneficiário, a perduração do benefício está sujeita a condição suspensiva, qual seja, a perduração das condições que legitimaram sua concessão, que, desparecidas, determinam a suspensão da salvaguarda (CPC, art. 98, § 3o). No caso, conquanto agraciada a agravante com a benesse, o incremento patrimonial que lhe adviera, aliado à remuneração que percebe, deslegitima que continue fruindo da benesse, notadamente defronte a obrigação que lhe fora imposta” (ID 60795023). Assim, rever tal conclusão não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO PEREIRA ABREU, OAB/DF 24.945, GISELE LAVALHOS SAVOLDI, OAB/DF 20.187, JULIANA FERNANDES BIAGI, OAB/DF 24.974, e NATÁLIA NEVES CRUZEIRO, OAB/DF 70.498. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017